Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-06.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000090-06.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DINACY SOARES SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SILVA, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO

APELADO: JAMILE SANTOS MARQUES e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SILVA, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO

F

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS RENÊ SOARES SANTOS SILVA, JAMILE SANTOS MARQUES, PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, DINACY SOARES SANTOS E ROBERTO SANTOS CARDOSO, COMO INCURSOS NOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 171, § 4°, DO CP (ESTELIONATO CONTRA IDOSOS). ART. 288 DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA), ART. 299 DO CP (FALSIDADE IDEOLÓGICA). ART. 305 DO CP (SUPRESSÃO DE DOCUMENTO). ARTS 67 E ART. 74, AMBOS DA LEI N.º 8.078/1990 (CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO) ART. 7, INCISO IV, ‘A”, V E VII C/C COM ART. 12, TODOS DA LEI N.º 8.137/1990 (CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA), ART. 102 C/C ART. 104 DA LEI 10741/2003 (CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO). APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.

PRELIMINARES:

CR
I
ME INSCRITO NO ART. 104
DA LEI 10.741/03 (
ESTATUTO DO IDOSO
)
: RETENÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE IDOSO PARA ASSEGURAR RECEBIMENTO DE DÍVIDA.
PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO
: QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
:
OCORRÊNCIA
.
NORMA DO ARTIGO 109, INCISO V, DO CPB. PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS PARA DELITOS CUJAS REPRIMENDAS SEJAM IGUAIS A UM OU, SENDO SUPERIORES, NÃO EXCEDAM DOIS ANOS. PENA MÁXIMA,
IN ABSTRATO
, QUE NÃO SUPERA 02 (DOIS) ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA NO DIA 20/04/2020, SENDO OS AUTOS ENCAMINHADOS A ESTA INSTÂNCIA EM 25.05.2021, DESACOMPANHADOS DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE UMA SÉRIE DE DILIGÊNCIAS PARA O SANEAMENTO DO FEITO, SENDO EFETIVADO O JULGAMENTO DO RECURSO NA PRESENTE DATA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTIPULADO EM LEI DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS DESDE A OCORRÊNCIA DO REFERIDO MARCO INTERRUPTIVO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, IV, DO CPB.
PLEITO RECURSAL RELATIVO AO DELITO EM TELA PREJUDICADO.

CR
I
ME INSCRITO NO ART.
67

DA LEI N.º 8078/90
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
: FAZER OU PROMOVER PUBLICIDADE QUE SABE OU DEVERIA SABER SER ENGANOSA OU ABUSIVA.
PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO DE 0
1
(
UM
) ANO DE DETENÇÃO
: QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
:
OCORRÊNCIA
.
NORMA DO ARTIGO 109, INCISO V, DO CPB. PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS PARA DELITOS CUJAS REPRIMENDAS SEJAM IGUAIS A UM OU, SENDO SUPERIORES, NÃO EXCEDAM DOIS ANOS. PENA MÁXIMA,
IN ABSTRATO
, QUE É IGUAL A 01 (UM) ANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA NO DIA 20/04/2020, SENDO OS AUTOS ENCAMINHADOS A ESTA INSTÂNCIA EM 25.05.2021, DESACOMPANHADOS DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE UMA SÉRIE DE DILIGÊNCIAS PARA O SANEAMENTO DO FEITO, SENDO EFETIVADO O JULGAMENTO DO RECURSO NA PRESENTE DATA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTIPULADO EM LEI DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS DESDE A OCORRÊNCIA DO REFERIDO MARCO INTERRUPTIVO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, IV, DO CPB.
PLEITO RECURSAL RELATIVO AO DELITO EM TELA PREJUDICADO.

CR
I
ME INSCRITO NO ART.
74

DA LEI N.º 8078/90
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
: DEIXAR DE ENTREGAR AO CONSUMIDOR O TERMO DE GARANTIA ADEQUADAMENTE PREENCHIDO E COM ESPECIFICAÇÃO CLARA DE SEU CONTEÚDO.
PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO DE 0
6
(
SEIS
)
MESES
DE DETENÇÃO
: QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
:
OCORRÊNCIA
.

NORMA DO ARTIGO 109, INCISO VI, DO CPB. PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS PARA DELITOS CUJAS REPRIMENDAS SEJAM INFERIORES A 01 (UM) ANO. PENA MÁXIMA,
IN ABSTRATO
, QUE É MENOR QUE 01 (UM) ANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA NO DIA 20/04/2020, SENDO OS AUTOS ENCAMINHADOS A ESTA INSTÂNCIA EM 25.05.2021, DESACOMPANHADOS DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE UMA SÉRIE DE DILIGÊNCIAS PARA O SANEAMENTO DO FEITO, SENDO EFETIVADO O JULGAMENTO DO RECURSO NA PRESENTE DATA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTIPULADO EM LEI DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS DESDE A OCORRÊNCIA DO REFERIDO MARCO INTERRUPTIVO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, IV, DO CPB.
PLEITO RECURSAL RELATIVO AO DELITO EM TELA PREJUDICADO.

APELAÇÃO DE RENE SOARES SANTOS SILVA, JAMILE SANTOS MARQUES, PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, DINACY SOARES SANTOS
E
ROBERTO SANTOS CARDOSO:

PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE PROCESSUAL.
ASSEVERADA A CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE AS AÇÕES PENAIS N.º 0000090-06.2018.8.05.0020 E N.º 0000475-51.2018.8.05.0020 E A NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS.

INACOLHIMENTO
.
FEITOS CRIMINAIS QUE APRESENTAM MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS, DELITOS E VÍTIMAS, ALÉM DE CONTAR COM RÉUS PRESOS. AÇÕES PENAIS QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. PRETENDIDA REUNIÃO DOS PROCESSOS QUE ENSEJARIA RELEVANTE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

PLEITO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA NA FASE DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
JUÍZO DE CONVENIÊNCIA QUANTO À NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÓPRIO E EXCLUSIVO DO MAGISTRADO, QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE MOTIVADA. DILIGÊNCIAS QUE PODERIAM SER REQUERIDAS QUANDO DO OFERECIMENTO DAS RESPECTIVAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO OFERECIDAS PELOS ACUSADOS, EIS QUE RELACIONADAS A FATOS E PESSOAS ANTERIORMENTE MENCIONADOS NOS AUTOS. PRECEDENTES.

PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO:

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO.
PROVIMENTO PARCIAL
.
ACERVO PROBATÓRIO QUE

EVIDENCIA A
NÃO OCORRÊNCIA DE CRIMES EM FACE DAS VÍTIMAS
ANA BARBOSA
SILVA
, TERESA ROSA
DE JESUS
, LORMINA
NERY SANTOS
E MARI
A
GOMES
DA SILVA
,
CONDUZINDO À ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
DE TODAS AS
IMPUTAÇÕES
REFERENTES A ESTAS OFENDIDAS.

PROVA DOS AUTOS QUE INDICA QUE APENAS O OFENDIDO MANOEL
ALVES
ADQUIRIU UM ELETRODOMÉSTICO JUNTO AOS ACUSADOS.
IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DOS CRIMES
CONTRA A ORDEM ECONÔMICA DESCRITOS NA PEÇA INCOATIVA (
ART. 7, INCISO IV, ‘A”, V E VII C/C COM ART. 12,
TODOS
DA LEI N.º 8.137/1990
(
CRIMES CONTRA A
ORDEM ECONÔMICA),
EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO DOS DENUNCIADOS,
NO PARTICULAR,
QUE SE IMPÕE.

AFASTA-SE,
AINDA,
A CONDENAÇÃO DOS CRIMES CONTRA RELAÇÕES DE CONSUMO IMPUTADOS AOS
RECORRENTES
, PREVISTOS NO
ART. 7,
INCISO
S

I
V,
ALÍNEA “A” E INCISO VIII, AMBOS

DA LEI N.º 8137/90
,
EIS QUE NÃO RESTOU PATENTE A PRÁTICA DE FRAUDE DE PREÇOS POR MEIO DE “
ALTERAÇÃO, SEM MODIFICAÇÃO ESSENCIAL OU DE QUALIDADE, DE ELEMENTOS TAIS COMO DENOMINAÇÃO, SINAL EXTERNO, MARCA, EMBALAGEM, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, DESCRIÇÃO, VOLUME, PESO, PINTURA OU ACABAMENTO DE BEM OU SERVIÇO”
OU A DESTRUIÇÃO, INUTILIZAÇÃO OU DANIFICAÇÃO DE MERCADORIA COM FIM DE PROVOCAR ALTA DE PREÇO.
DEPOIMENTO DO OFENDIDO MANOEL
ALVES
QUE INDICA APENAS
FOI VÍTIMA DA
PRÁTICA DO DELITO
DE
ELEVAR O VALOR COBRADO NAS VENDAS A PRAZO DE BENS OU SERVIÇOS, MEDIANTE A EXIGÊNCIA DE COMISSÃO OU DE TAXA DE JUROS ILEGAIS
(ART. 7,
INCISO V,
DA LEI N.º 8137/90
).

ADEMAIS,
RESTAM ABSOLVIDOS TODOS O
S APELANTE
S
QUANTO
À INFRAÇÃO PENAL DESCRITA
NO ART. 299 DO CP (FALSIDADE IDEOLÓGICA),
EM RAZÃO DA
ABSOR
ÇÃO DESTAS CONDUTAS
PELO
S
RESPECTIVOS
CRIME
S
DE ESTELIONATO,
EM RAZÃO DO EXAURIMENTO DO FALSO COM A FRAUDE. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA Nº 17 DO STJ.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ART. 171, § 4.º, CP) PARA O ESTELIONATO SIMPLES (ART. 171, CAPUT, CP) EM FACE DAS CONDUTAS CONSUMADAS EM DESFAVOR DE

ADELITA ARAÚJO
D
A SILVA, ISAURI SANTOS SOUZA
E
LUCENI PEREIRA
D
A SIL
VA
. AS VÍTIMAS
ISAURI SANTOS SOUZA
E
LUCENI PEREIRA
D
A SIL
VA
POSSUÍAM IDADE INFERIOR À 60 (SESSENTA) ANOS NAS DATAS DAS PRÁTICAS DELITUOSAS.
EM RELAÇÃO À OFENDIDA
ADELITA ARAÚJO
D
A SILVA,
A CONSUMAÇÃO OCORREU EM 2014, MOMENTO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 4. DO ART. 171 DO CP, INSERID
A
PELA LEI N.º 13228/2015.

LADO OUTRO, O ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS FÓLIOS REVELA A
PRÁTICA DOS CRIMES DE

ESTELIONATO
SIMPLES
(ART. 171, DO CP)
, POR TRÊS VEZES; ESTELIONATO CONTRA IDOSOS
(ART. 171, § 4.º, DO CP)
, POR SEIS VEZES; SUPRESSÃO DE DOCUMENTO
(ART. 305, DO CP)
, POR OITO VEZES;
A
PROPRIAR-SE
DE
PROVENTOS DA PESSOA IDOSA, DANDO-LHES APLICAÇÃO DIVERSA DA DE SUA FINALIDADE,
POR QUATRO VEZES
(ART. 102, DA LEI N.º 10741)
;
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA;
ELEVAR O VALOR COBRADO NAS VENDAS A PRAZO DE BENS OU SERVIÇOS, MEDIANTE A EXIGÊNCIA DE COMISSÃO OU DE TAXA DE JUROS ILEGAIS
(ART. 7,
INCISO V,
DA LEI N.º 8137/90
).

APELO MINISTERIAL:

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
CAUSA DE AUMENTO DO § 4.º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ESTELIONATO CONTRA IDOSOS PRATICADOS EM DESFAVOR DE MANOEL ALVES, JOSÉ CHAVES MOREIRA, HILDA SOUSA DE OLIVEIRA, MARIA DA SILVA, JOSUÉ DOS SANTOS SOUSA E ALMIRA GERALDINA SANTOS.
PROVIMENTO PARCIAL
.
FARTA COMPROVAÇÃO DE QUE TAIS VÍTIMAS, NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DOS DELITOS DE ESTELIONATO, ERAM MAIORES DE 60 (SESSENTA) ANOS. MAJORANTE INSTITUÍDA PELA LEI N.º 13228/2015 QUE INDICAVA A APLICAÇÃO DA PENA EM DOBRO. ATUAL REDAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO, TRAZIDA PELA LEI N. 14.155/2021, QUE DEVE RETROAGIR EM FAVOR DOS ACUSADOS, POR SER MAIS BENÉFICA, PASSANDO A PREVER MENOR PROPORÇÃO DE AUMENTO PARA O DELITO DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO, DE 1/3 (UM TERÇO) ATÉ O DOBRO.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS NARRADOS NOS AUTOS.
PROVIMENTO
.
FRAUDES PERPETRADAS QUE NÃO TINHAM RELAÇÃO INTRÍNSECA ENTRE SI E NÃO CONSTITUÍAM DESDOBRAMENTO UMA DAS OUTRAS. SENTENCIADOS PROCURAVAM, MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, VÍTIMAS IDOSAS E COM POUCA INSTRUÇÃO E AS ABORDAVAM, MANTENDO TAL
MODUS OPERANDI
POR PROLONGADO ESPAÇO TEMPORAL, SEM A NECESSÁRIA UNIFORMIDADE A FIM DE SE RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE MOSTRAM A HABITUALIDADE DELITIVA DOS INCREPADOS, DEVENDO SER APLICADA A REGRA DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES COMPROVADAMENTE PRATICADOS PELOS DENUNCIADOS.

SÚPLICA DE INCREMENTO DAS PENAS INFLIGIDAS AOS SENTENCIADOS. PROVIMENTO PARCIAL. IMPERIOSA REAVALIAÇÃO DAS REPRIMENDAS FIXADAS NO ÉDITO CONDENATÓRIO, COM FIXAÇÃO DAS RESPECTIVAS PENAS PECUNIÁRIAS PREVISTAS NOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS TIPOS PENAIS EM COMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DO ACUSADO RENÊ SOARES SANTOS SILVA PARA O MONTANTE DE 48 (QUARENTA E OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, ALÉM DA PENA PECUNIÁRIA DE 1727 (MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE) DIAS-MULTA; E DOS SENTENCIADOS JAMILE SANTOS MARQUES, PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, DINACY SOARES SANTOS E ROBERTO SANTOS CARDOSO AOS PATAMARES DE 41 (QUARENTA E UM) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, ALÉM DA PENA PECUNIÁRIA DE 1508 (MIL QUINHENTOS E OITO) DIAS-MULTA;

PRELIMINARES
REJEITADAS,
APELAÇ
ÃO

INTERPOST
A

PELO
S

RÉU
S
RENÊ SOARES SANTOS SILVA,
JAMILE SANTOS MARQUES, PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, DINACY SOARES SANTOS
E
ROBERTO SANTOS CARDOSO

CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos RECURSOS DE APELAÇÃO n.º 0000090-06.2018.8.05.0020, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça-BA, sede na qual figuram como Apelantes/Apelados Rene Soares Santos Silva, Jamile Santos Marques, Patricia Rodrigues da Silva, Dinacy Soares Santos, Roberto Santos Cardoso e Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do Recurso Defensivo, para REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECE
R

E
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
À APELAÇ
ÃO

INTERPOST
A

PELO
S

RÉU
S
RENÊ SOARES SANTOS SILVA,
JAMILE SANTOS MARQUES, PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, DINACY SOARES SANTOS
E
ROBERTO SANTOS CARDOSO

para ABSOLVÊ-LOS dos delitos previstos nos art. 299 do Código Penal e
art. 7,
I
nciso
IV
, “a” e
VII
da
L
ei n.º 8.137/1990,
além dos
delitos referentes às vítimas Ana Barbosa
Silva
, Teresa Rosa
de Jesus
, Lormina
Nery Santos
e Mari
a
Gomes
da Silva
;
DESCLASSIFICAR os delitos de estelionato contra idosos para os delitos de estelionato simples, para todos os Acusados, no que se refere às vítimas Adelita Araújo da Silva, Isauri Santos Souza e Luceni Pereira da Silva; e EXTINGUIR a punibilidade dos agentes quantos aos delitos inscritos no art. 104, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso), arts. 67 e 74, ambos da Lei n.º 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor); ante o advento da prescrição intercorrente, à vista da

pena in abstrato
. Lado outro,
CONHECE-SE
E
DÁ
-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo do Ministério Público do Estado da Bahia para
aplicar a causa de aumento do § 4.º do art. 171 do Código penal em relação aos
delitos de estelionato contra idosos praticados em desfavor de Manoel Alves, José Chaves Moreira, Hilda Sousa de Oliveira, Maria da Silva, Josué dos Santos Sousa e Almira Geraldina Santos; afastar a continuidade delitiva entre os delitos narrados nos autos, aplicando-se a regra do concurso material, na forma do art. 69 do Código penal e redimensionar as penas privativas de liberdade do Acusado
RENÊ SOARES SANTOS SILVA
para o montante de
48

(
quarenta e oito
) anos e
04
(
quatro
) meses de r
ec
lusão
e
0
1

(
um
) ano,
1
0
(
dez
) meses de
detenção
, em regime inicialmente fechado, além da pena pecuniária de 1727
(
mil setecentos
e vinte e sete
) dias-multa;
e dos Sentenciados
JAMILE SANTOS MARQUES, PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, DINACY SOARES SANTOS
e
ROBERTO SANTOS CARDOSO
aos patamares
de
41

(
quarenta e um
) anos,
10
(
dez
) meses
e 15 (quinze) dias
de r
ec
lusão
e
0
1

(
um
) ano,
07 (sete) meses e 07 (sete) dias
de
detenção
, em regime inicialmente fechado, além da pena pecuniária de
1508
(
mil quinhentos e oito
) dias-multa;
tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora